Tribunal: TJMT
Processo: 1021952-64.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021952-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO), VALDEIR SANTANA DA SILVA - CPF: 061.163.045-16 (AGRAVANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – ALEGADA ORIGEM LÍCITA DA TRANSAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL INSUFICIENTE PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência de natureza antecipada exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o art. 300 do CPC.

A ausência de prova robusta e a complexidade da matéria posta, que demanda instrução probatória, impedem o deferimento da tutela em sede de cognição sumária.

A controvérsia acerca da origem de valores bloqueados e o encerramento da conta bancária exige apuração aprofundada sobre a licitude da operação e eventual responsabilização da instituição financeira, o que demanda contraditório pleno e dilação probatória.

A antecipação da tutela não pode substituir a cognição exauriente em causas cujo mérito depende de esclarecimentos técnicos, contraditório eficaz e produção de prova, sob pena de indevido prejulgamento.

O indeferimento da medida antecipatória pelo juízo de primeiro grau encontra amparo na jurisprudência consolidada desta Corte, que repele a concessão de tutela de urgência quando o provimento vindicado coincide, na substância, com a própria pretensão final da demanda.

A manutenção da decisão agravada não implica pronunciamento definitivo acerca da regularidade do bloqueio ou do encerramento da conta, tampouco exonera as rés de seu ônus de demonstração da legalidade dos procedimentos adotados, a serem apurados na fase instrutória da ação principal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021952-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDEIR SANTANA DA SILVA

AGRAVADOS: PAGSEGURO INTERNET LTDA. e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
VALDEIR SANTANA DA SILVA
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1015773-69.2025.8.11.0015, ajuizada em face de
PAGSEGURO INTERNET LTDA. e outros
, que, indeferiu a tutela de urgência requestada, por entender que não foi demonstrado um grau mínimo de verossimilhança das alegações.

O agravante, em suas razões recursais, requer a reforma da decisão interlocutória, aduzindo que a alegação de ausência de evidências concretas não se sustenta diante da robusta documentação já acostada aos autos, que permite, com segurança, o juízo de verossimilhança exigido pelo art. 300 do CPC.

Destaca como provas o distrato com firma reconhecida, atestando a origem lícita da transação, o relatório técnico da plataforma verifact, que comprova o conteúdo das conversas via WhatsApp com o pagador e a boa-fé e legitimidade da operação, e os comprovantes de tentativa de solução administrativa por meio do Consumidor.gov e Banco Central.

Afirma que as rés permaneceram inertes em apontar qualquer inconsistência objetiva na transação, limitando-se a afirmações genéricas e infundadas sobre "suspeita de fraude".

No contexto fático, o agravante relata que em 18 de março de 2025, recebeu em sua conta PagBank o valor de R$ 43.438,50, referente à devolução de um automóvel negociado com seu cunhado, transação realizada com autorização por senha e cartão de crédito empresarial. No dia seguinte, o valor foi bloqueado, e, posteriormente, o agravante foi informado que sua conta seria encerrada em 30 dias.

Diante disso, o agravante enviou notificações extrajudiciais às instituições financeiras, protocolando-as nos portais Consumidor.gov (em 10/04/2025, Protocolos nº 2025.04/00010842342 e 2025.04/00010842366) e Banco Central (em 17/04/2025, Protocolos nº 2025376855 e 2025378058), reenviando todos os documentos solicitados, incluindo o Termo de Distrato com firma reconhecida.

Diz que a Cooperativa SICREDI se mostrou evasiva, atribuindo a responsabilidade ao PagBank.

Afirma que o PagBank, de forma arbitrária e injustificável, informou que o saldo da conta continuaria retido pelo prazo inicial de 90 dias para cobrir riscos, limitando-se a alegações genéricas de "indícios de fraude" sem elementos objetivos, descumprindo o dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

Em 26/05/2025, o agravante ingressou com a Ação Judicial de origem buscando o desbloqueio do dinheiro e reativação da conta, mas o pedido de tutela foi indeferido pelo juízo "a quo".

Aduz que em 25/06/2025, uma nova tentativa extrajudicial resultou na abertura de um novo chamado para reavaliação da conta, com prazo de conclusão até 30/06/2025. Contudo, em 01/07/2025, a atendente do PagBank informou que não havia prazo para resposta dessa reanálise da conta, o que significa que o agravante pode ficar sem acesso ao seu dinheiro por tempo indeterminado.

O agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou a documentação anexada, que demonstra com suficiência e segurança a verossimilhança de seu direito, configurando violação de direitos fundamentais.

Destaca que o bloqueio arbitrário e o encerramento da conta foram realizados sem comprovação de fraude ou prova concreta de irregularidade, e que a agravada não deu retorno sobre a análise do bloqueio, abrindo um novo chamado sem prazo determinado para conclusão.

Alega que o Agravante está privado de seu dinheiro e conta bancária desde 19/03/2025, totalizando 106 dias, com violação de seus direitos fundamentais. Sustenta que o dever de segurança do PagBank foi aplicado de forma desproporcional e sem razoabilidade, ocasionando grave violação aos direitos do consumidor, ignorando a documentação fornecida e configurando um excesso arbitrário no zelo bancário.

Além disso, a invocação de cláusulas genéricas é abusiva (CDC, art. 51, IV), especialmente pela falta de transparência e o não cumprimento da Resolução Bacen nº 01/2020, que exige justificativas técnicas e relatórios sobre bloqueios por suspeita de fraude.

A par destes argumentos requer liminarmente
“[...] c) A concessão de efeito ativo ao presente recurso, em sede de Tutela Recursal de Urgência, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a fim de que: I.Seja determinado o imediato desbloqueio da quantia de R$ 43.438,50, retida indevidamente na conta do Agravante junto à plataforma PagBank; II. e/ou que seja determinada a reativação da conta bancária do Agravante, com acesso integral às funcionalidades e movimentações, assegurando-lhe o pleno exercício de seus direitos enquanto consumidor e correntista”
(sic).

No mérito pugna
“[...] o PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a r. decisão interlocutória proferida nos autos de origem (ID nº 196687409), concedendo-se definitivamente a tutela de urgência pleiteada”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida

por esta Relatora em 10/07/2025, conforme Id. 298809376.

Sem Contraminuta.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, conforme Id. 297579879.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que, indeferiu a tutela de urgência requestada, por entender que não foi demonstrado um grau mínimo de verossimilhança das alegações.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Com efeito, de acordo com a norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que
não subsistem evidências concretas
que reúnam a capacidade de
demonstrar
, com um grau mínimo de segurança, a
verossimilhança da alegação
. A verificação da regularidade ou irregularidade do bloqueio de saldo em conta, na realidade, na hipótese concreta, reclama/exige debate aprofundado sobre todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos — circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência.

[...]

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.”
(Id. 196687409 – Autos de origem)

Pois bem.
De início, impende salientar que a decisão agravada, ora atacada, fundamentou-se na ausência de elementos probatórios suficientemente robustos a demonstrar, com grau mínimo de segurança, a verossimilhança das alegações formuladas na petição inicial da demanda originária, sobretudo diante da complexidade dos fatos e da necessidade de dilação probatória, circunstância que tornaria incabível a concessão da tutela de urgência pleiteada.

A propósito, o entendimento esposado pelo juízo de origem encontra respaldo na melhor exegese do art. 300 do Código de Processo Civil, cujo caput prescreve com clareza que
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Logo, trata-se de instituto excepcional, que exige a coexistência cumulativa de dois requisitos essenciais: A probabilidade do direito e o perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo.

Ao compulsar os autos, constata-se que o agravante sustenta a origem lícita da quantia bloqueada (R$ 43.438,50), oriunda de uma negociação desfeita com terceiro de vínculo familiar, transação esta supostamente formalizada mediante distrato com firma reconhecida e efetivada por meio de maquininha de cartão, com uso de senha. Sustenta, ademais, haver anexado prova documental apta a demonstrar a boa-fé e a licitude da operação, inclusive com o suporte de parecer técnico da plataforma “
Verifact”
e tentativas extrajudiciais de solução.

Entretanto, tais argumentos, por mais detalhados que sejam, não são suficientes, por si sós, para infirmar a decisão agravada, tampouco ensejam a concessão da tutela recursal requerida, por uma razão jurídica elementar: a controvérsia posta demanda produção probatória exauriente, incompatível com o rito célere da medida pleiteada na origem e do presente recurso.

O objeto do pedido recursal – desbloqueio da quantia e reativação da conta – se confunde com o próprio mérito da ação principal, cujo exame exige averiguação circunstanciada de documentos, formação do contraditório e, eventualmente, produção de provas, o que desautoriza a concessão da medida em sede de cognição não exauriente.

Com efeito, o juízo de primeiro grau, ao indeferir a tutela, fundamentou-se justamente na ausência de prova inequívoca e na imprescindibilidade de dilação probatória para apuração das circunstâncias que envolveram o bloqueio, decisão esta que, em sede de análise preliminar, encontra-se devidamente motivada e compatível com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Nesse viés, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.
”

(N.U 1012840-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESBLOQUEIO DE CONTA CORRENTE, SALDO E CARTÃO DE CRÉDITO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. A concessão de tutela provisória de urgência para desbloqueio de conta bancária, cartão de crédito e saldo requer a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo inviável seu deferimento quando as provas são unilaterais e a outra parte não teve a oportunidade de se manifestar e se defender, exigindo análise sob contraditório e dilação probatória, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
”

(N.U 1012986-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024) (Destaquei)

No mesmo sentido, a decisão de minha lavra, que indeferiu o pedido de efeito ativo no âmbito deste agravo reitera o entendimento de que a medida postulada esgota o mérito da demanda e encontra óbice na ausência dos requisitos legais autorizadores.
Verbis
:

“A antecipação da pretensão recursal, quando se confunde com o mérito do agravo, viola o princípio da congruência e inverte a lógica do devido processo legal, especialmente quando a discussão demanda análise pormenorizada das provas, cuja produção e contraditório ainda se encontram pendentes no primeiro grau.”

Outrossim, a alegada inércia das agravadas e o transcurso do prazo de 90 dias referidos pela parte recorrente, à luz da Resolução nº 01/2020 do Bacen, embora possam, eventualmente, repercutir no julgamento final da demanda, não se revelam, nesta fase embrionária da ação, elementos suficientes para infirmar a decisão agravada.

É prudente, portanto, aguardar o desenvolvimento da instrução processual, a ser realizada na origem, onde haverá espaço para o contraditório efetivo, a análise detalhada da prova documental já carreada aos autos e eventual produção de outras provas que se mostrarem pertinentes ao deslinde da causa.

Acrescento, por oportuno, que a manutenção da decisão agravada não implica reconhecimento automático da regularidade da conduta das instituições financeiras demandadas. Pelo contrário, caberá a estas, no curso da instrução probatória a ser regularmente desenvolvida na origem, demonstrar de forma cabal e documental que não houve falha na prestação do serviço, especialmente no tocante à adoção de medidas de segurança, à comunicação clara e adequada ao consumidor e à legalidade do bloqueio e encerramento da conta, de modo que, somente após a ampla produção de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, será possível avaliar, em cognição exauriente, a higidez das justificativas apresentadas e a eventual responsabilidade civil das rés, em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição.

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025